Tribunal: TJES
Processo: 5036570-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036570-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO VICTOR VIDEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008130-80.2024.8.08.0024.

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDOS:
JOAO VICTOR VIDEIRA, CAROLINNA DE ORNELLAS DAIBES PADILHA AQUINO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO, MAS NÃO FOI INSTALADO. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por JOAO VICTOR VIDEIRA, CAROLINNA DE ORNELLAS DAIBES PADILHA AQUINO em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Em síntese, as partes autoras afirmam que entraram em contato via WhatsApp com a “VIVO” para efetuarem o cadastro, mas ocorreu um erro e o atendente registrou um plano com três linhas móveis cadastradas, pacote Vivo Total Família 3, de R$ 320,00, em vez de duas linhas móveis e uma linha fixa, tendo o atendente se comprometido a corrigir o erro em 24 horas, mas nunca foi realizado.

Ademais, informam que era necessário a instalação de internet fixa residencial para ativação do plano e em seguida a disponibilização das duas linhas móveis. Diante disso, em 24.04.2023, os requerentes retornaram à loja da Vivo do Shopping Vitória para entregarem a documentação pessoal e solicitar a instalação da internet fixa para o início de ativação do plano. Posteriormente, em 27.04.2023, um funcionário da (VIVO) fez uma visita ao apartamento dos requerentes às 13h, mas saiu inexplicavelmente sem fornecer qualquer referência ao serviço ou instalação de internet.

No dia 28.04.2023, diante da inércia da operadora e diante da não instalação da internet fixa para ativação do plano ou qualquer disponibilidade de linha telefônica, os requerentes solicitaram o cancelamento do plano, não recebendo qualquer resposta da (VIVO).

Por fim, afirmam que começaram a receber mensagens de cobrança da Vivo, seus nomes foram negativados em setembro/2023 referente às cobranças mês 5 e 6/2023 devido à pendência indevida. Diante disso, requer indenização a título de reparação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que reconheço que são indevidas as cobranças emitidas relativas ao contrato de nº 00001336511128, cujos serviços não foram instalados pela prestadora e
CONDENO a Requerida a pagar a cada um dos Requerentes a quantia R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral
, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)".

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8952432, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando ausência de falha na prestação de serviços, pela falta de nexo causal. Ademais, impugna a aplicação da multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer e alega a não configuração de dano moral. Subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos verifico que as partes autoras tentaram diversas vezes solicitar atendimento a operadora a fim de instalar a internet residencial, mas não tiveram êxito.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência probatória por parte do requerente, aplica-se a inversão do ônus da prova.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Desta forma, caberia ao réu comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II do CPC).

Importante destacar que a parte ré não colacionou aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar as alegações dos autores, notadamente tendo em vista que sequer instalou a internet residencial contratada.

Ocorre, ainda, que mesmo sem a prestação do serviço, a operadora cobrou pelo mesmo.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORNECIMENTO DE INTERNET - MODEM FURTADO- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Diante da comprovada falha na prestação dos serviços e das tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, a outra conclusão não se chega senão a de que o incômodo sofrido pelo consumidor ultrapassou meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual faz jus à indenização por danos morais. 2. A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor.
3. A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.192783-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021).

No que se refere ao valor da multa processual aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, diante da alegação da parte recorrente de que há abusividade na multa fixada pelo juízo sentenciante, entendo que o valor arbitrado é proporcional, bem como que compete ao juízo da execução em caso de descumprimento, analisar o valor.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$2.500,00, a ser pago a cada recorrido, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreram as partes recorridas, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)